Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. ARREMATADO EM LEILÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA APÓS A CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. ABRANGÊNCIA MAIOR. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não examinada pelo d. Juízo de origem, sob consequência de supressão de instância.
2. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, apta a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, pressupõe o cumprimento da obrigação de forma espontânea, antes da citação da parte Ré, o que não ocorreu na hipótese.
3. Evidenciado que a pretensão deduzida na inicial é mais abrangente que a obrigação cumprida pela parte Ré no curso da demanda, não há como reconhecer a perda superveniente do interesse processual.
4. A alegação de que o atraso na transferência decorreu da necessidade de reparos no veículo não se sustenta, por ausência de prova do alegado e por contrariar o prazo legal previsto no art. 123, § 1o, do CTB.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.